Tribunal: TJSP
Processo: 0008377-46.2020.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de afastamento da extinção da punibilidade do sentenciado sem o de pagamento da pena de multa imposta. Impossibilidade. Sentenciado assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Presunção de hipossuficiência. Recurso não provido.